Tribunal: STJ
Processo: 1956818-83.2021.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3061486 - MG (2025/0352534-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: T S M
ADVOGADO
: ANDRE MARTINO DOLABELA CHAGAS - MG197707
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLAÇÃO DO
DO CPP.
ART. 619
INEXISTÊNCIA.
PROVAS
PARA
A
CONDENAÇÃO
E LEGÍTIMA DEFESA. TESES QUE NÃO PRESCINDEM DO
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Apreciadas as questões suscitadas pela parte, não há falar em ofensa ao
do CPP.
art. 619
No caso, o TJMG se pronunciou com clareza acerca da
tese defensiva de impossibilidade de condenação com apoio em elementos
colhidos na fase investigativa, anotando que "a narrativa dos fatos
apresentada pelas testemunhas oculares é coerente com o relato detalhado
apresentado pela vítima na delegacia, o que confere maior
verossimilhança à versão inicial apresentada por ela.". Além disso ficou
consignado que "o laudo médico, realizado um mês após os fatos, atestou
que houve ofensa a integridade física dela produzida com instrumento
contundente e constatou: "Equimose esverdeada em que a vítima ainda
apresentava lesões pelo corpo face anterior de terço proximal de braço
esquerdo medindo 5,0x1,9cm".
2. Tendo a matéria recebido o devido e suficiente tratamento jurídico,
como na espécie, descabe falar em violação do
do CPP, por
art. 619
ausência de manifestação específica acerca de determinado argumento
ventilado pelo recorrente. (AgRg no
relator
AREsp n. 2.478.214/GO,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
16/4/2024,
23/4/2024)
3. As teses defensivas atinentes à ausência de provas para a condenação e
necessidade de reconhecimento da legítima defesa não prescindem do
revolvimento fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice da Súmula n.
7 do STJ.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53921003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:50
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 1b4d6907-0e02-41c9-8035-ac954d16496c

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:50
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 1b4d6907-0e02-41c9-8035-ac954d16496c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3061486 - MG (2025/0352534-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: T S M
ADVOGADO
: ANDRE MARTINO DOLABELA CHAGAS - MG197707
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLAÇÃO DO
DO CPP.
ART. 619
INEXISTÊNCIA.
PROVAS
PARA
A
CONDENAÇÃO
E LEGÍTIMA DEFESA. TESES QUE NÃO PRESCINDEM DO
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Apreciadas as questões suscitadas pela parte, não há falar em ofensa ao
do CPP.
art. 619
No caso, o TJMG se pronunciou com clareza acerca da
tese defensiva de impossibilidade de condenação com apoio em elementos
colhidos na fase investigativa, anotando que "a narrativa dos fatos
apresentada pelas testemunhas oculares é coerente com o relato detalhado
apresentado pela vítima na delegacia, o que confere maior
verossimilhança à versão inicial apresentada por ela.". Além disso ficou
consignado que "o laudo médico, realizado um mês após os fatos, atestou
que houve ofensa a integridade física dela produzida com instrumento
contundente e constatou: "Equimose esverdeada em que a vítima ainda
apresentava lesões pelo corpo face anterior de terço proximal de braço
esquerdo medindo 5,0x1,9cm".
2. Tendo a matéria recebido o devido e suficiente tratamento jurídico,
como na espécie, descabe falar em violação do
do CPP, por
art. 619
ausência de manifestação específica acerca de determinado argumento
ventilado pelo recorrente. (AgRg no
relator
AREsp n. 2.478.214/GO,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
16/4/2024,
23/4/2024)
3. As teses defensivas atinentes à ausência de provas para a condenação e
necessidade de reconhecimento da legítima defesa não prescindem do
revolvimento fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice da Súmula n.
7 do STJ.
4. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53921740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:52
Código de Controle do Documento: 0d212e90-5a89-4d81-9a97-d19444989219

Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão de e-STJ fls. 796/800,
de minha relatoria, em que conheci do agravo para negar provimento ao recurso especial
por não vislumbrar a contrariedade ao
do CPP e pela incidência da Súmula n. 7 do
art. 619
STJ.
O agravante se insurge contra essa decisão alegando que o acórdão estadual foi
omisso sobre a validade jurídica da prova testemunhal indireta (hearsay) frente à retratação
da vítima. Aduz que não pretende o reexame de fatos ou provas, mas apenas a sua
revaloração jurídica.
Requer a reconsideração do
ou o julgamento do recurso pelo órgão
decisum
Colegiado.
É o relatório.

VOTO
O agravo regimental não merece acolhida.
Com efeito, dessume-se das razões recursais que o agravante não trouxe
elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a solução
que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a
matéria.
Os elementos existentes nos autos informam que o TJMG negou provimento ao
apelo defensivo e manteve a sentença que condenou o recorrente à pena de 3 meses de
detenção, em regime aberto, concedido o benefício do sursis da pena, pela prática do crime
do
§ 9o do CP.
art. 129,
A defesa aponta a violação do
do Código de Processo Penal,
art. 619
sustentando que o acórdão estadual foi omisso quanto aos seguintes pontos: i) condenação
com base em elementos colhidos na fase investigativa; ii) necessidade de valoração da
prova judicializada; iii) legítima defesa e; iv) ausência de provas seguras para a condenação.
É pertinente transcrever o seguinte trecho do acórdão recorrido:

Analisando os depoimentos prestados pelo acusado, constata-se que há
contradição entre as versões apresentadas por ele para justificar os ferimentos
que a vítima apresentava no dia dos fatos. Inicialmente alegou que a
companheira teria caído da escada e, posteriormente alegou que apenas a
empurrou para se defender, pois ela o teria agredido com socos, chutes e
vassouradas.
Documento eletrônico VDA53921740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:52
Código de Controle do Documento: 0d212e90-5a89-4d81-9a97-d19444989219

A negativa do acusado, todavia, não se sustenta quando confrontada com as
demais provas dos autos. Vejamos.
A vítima, ouvida na delegacia, afirmou ter sido agredida pelo acusado,
apresentando relato detalhado sobre a dinâmica dos fatos. Confira- se:
[...]
Como se pode ver, a ofendida alterou a versão inicial apresentada,
demonstrando sua intenção de poupar seu companheiro das consequências
penais pelos crimes praticados. Tal atitude, contudo, não causa estranheza, pois
a mudança de versão, assim como a retratação, acontece com frequência nos
casos envolvendo violência doméstica ante o vínculo afetivo ou familiar
existente entre as partes, que, muitas vezes, levam a vítima a tentar negar ou
minimizar o ocorrido a fim de resguardar o agressor.
Não se pode esquecer que o contexto familiar e social no qual ocorrem os
crimes domésticos é complexo e, muitas vezes, as partes são “obrigadas” a
conviver sob o mesmo teto, ainda que para isso a vítima tenha que adotar uma
postura de submissão frente ao agressor. A permanência em uma relação
abusiva, além de acarretar a naturalização da violência por parte da vítima, faz
com que ela, na grande maioria dos casos, assuma a responsabilidade pelos
atos de violência do agressor.
A vítima foi categórica ao afirmar que prefere o acusado solto para poder lhe
sustentar, assim como registrado no vídeo anexado aos autos no doc. 67, no
qual ela afirma que precisa de dinheiro e de pensão para os filhos, por isso
queria ver o acusado solto. Fica, portanto, evidenciada a vulnerabilidade
financeira da vítima, que depende do acusado. Diante disso, e como bem
destacou a Promotora de Justiça, pode-se “concluir que ela não mais relata os
fatos, mas se manifesta para suprir a fome vivenciada por ela e os filhos”.
O filho da vítima D. S., em sede policial, afirmou que já presenciou inúmeros
episódios de violência entre o acusado e a vítima. Confira-se:
[...]
Observa-se, assim, que a narrativa dos fatos apresentada pelas testemunhas
oculares é coerente com o relato detalhado apresentado pela vítima na
delegacia, o que confere maior verossimilhança à versão inicial apresentada
por ela.
[...]
Cumpre ressaltar que a descrição dos fatos feita pelos militares sob o crivo do
contraditório corrobora o depoimento extrajudicial a vítima, do filho dela L.
S. S. e da testemunha Sirlene, quando relataram detalhadamente as agressões
e a dinâmica dos fatos.
As declarações dos policiais que participaram da ocorrência são coerentes e
harmônicas com os elementos dos autos. Logo, são aptas a auxiliar na
formação do convencimento do julgador, sobretudo porque foram confirmadas
em juízo.
[...]
Os ferimentos constatados na vítima por ocasião dos fatos, mostraram-se
compatíveis tanto com relato extrajudicial feito por ela acerca das agressões
Documento eletrônico VDA53921740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:52
Código de Controle do Documento: 0d212e90-5a89-4d81-9a97-d19444989219

sofridas quanto com os depoimentos prestados pelos policiais, que afirmam que
a ofendida narrou ter sido agredida e que ela estava muito machucada.
O laudo médico, realizado um mês após os fatos, atestou que houve ofensa a
integridade física dela produzida com instrumento contundente e constatou
“Equimose esverdeada em
que a vítima ainda apresentava lesões pelo corpo:
face anterior de terço proximal de braço esquerdo medindo 5,0x1,9cm”. Na
ocasião, a ofendida relatou ao médico como foram as agressões:
[...]
O conjunto probatório dos autos, portanto, se distancia da tese da legítima
Assim, à míngua dos requisitos mínimos necessários ao reconhecimento
defesa.
da referida excludente de ilicitude, rechaço a alegação do acusado.
[...]
Observa-se, assim, que as provas dos autos demonstram de forma satisfatória
que o acusado agrediu intencionalmente a vítima, causando as lesões
corporais atestadas por laudo e relatadas pelas testemunhas.
[...]
Na espécie, a fundamentação adotada pela magistrada sentenciante é suficiente
para respaldar a conclusão alcançada, porquanto apresentou os argumentos
para a formação do seu convencimento, valendo- se de provas inicialmente
produzidas na fase inquisitorial e posteriormente reexaminadas na instrução
criminal sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (e-STJ fls.663/672)

Vê-se, a partir do trecho acima transcrito, que não procede a alegação de
violação do
do CPP, isso porque o Tribunal analisou sim todas as teses defensivas,
art. 619
não se podendo confundir omissão com a mera decisão contrária ao interesse da parte.
Desse modo, tendo a matéria recebido o devido e suficiente tratamento jurídico,
como na espécie, descabe falar em violação do art. 619 do CPP, por ausência de
manifestação específica acerca de determinado argumento ventilado pelo
recorrente. (AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da
AREsp n. 2.478.214/GO,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
16/4/2024,
23/4/2024)
As provas que subsidiaram a condenação não foram produzidas apenas na fase
investigativa como sustenta a defesa, mas também em juízo, tendo sido consideradas pelo
julgador além do laudo médico, a palavra dos policiais.
Esta Corte já decidiu que "as declarações da vítima, prestadas na fase
investigativa, foram corroboradas por outros elementos de prova, produzidos em juízo, sob
o crivo do contraditório, e são dotadas de credibilidade, podendo respaldar decreto
condenatório, não obstante sua retratação em juízo, que comumente ocorre para beneficiar
o agressor, devido a fatores emocionais ou financeiros." (
,
ut AREsp n. 2.730.894/DF,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
17/12/2024,
)
3/1/2025.
Documento eletrônico VDA53921740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:52
Código de Controle do Documento: 0d212e90-5a89-4d81-9a97-d19444989219

Além disso, cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo
fático e probatório a fim de analisar a existência de provas suficientes a absolver, condenar
ou desclassificar a imputação feita ao acusado. Óbice do enunciado n. 7 da Súmula deste
STJ (
, AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis
ut
AREsp n. 1.265.017/DF,
Moura, Sexta Turma, DJe de
.
24/5/2018)
O mesmo óbice sumular se aplica à tese de legítima defesa. Confira-se:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEGÍTIMA DEFESA
E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo que não admitiu o recurso especial, mantendo a
condenação do agravante pelo delito previsto no
§ 13, do Código
art. 129,
Penal.
2. O Tribunal de origem negou provimento ao apelo defensivo, afastando as
teses de legítima defesa, confissão espontânea e injusta provocação da vítima.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a legítima defesa e a confissão
espontânea podem ser reconhecidas, considerando a alegação de
desproporcionalidade na reação do agravante e a não utilização da confissão
para a formação do convencimento do julgador.
III. Razões de decidir
4. A análise da legítima defesa demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório, vedado pela Súmula 7 do STJ, uma vez que o Tribunal de origem
concluiu pela ausência de elementos que comprovem os requisitos da legítima
defesa.
5. A confissão espontânea não foi utilizada para a formação do convencimento
do julgador, conforme precedentes do STJ, não ensejando a aplicação da
atenuante prevista no
III, "d", do Código Penal.
art. 65,
6. Não se verificou teratologia ou coação ilegal que justifique a concessão de
habeas corpus de ofício.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A análise da legítima defesa que demanda reexame de
provas é vedada em recurso especial. 2. A confissão espontânea não utilizada
para a formação do convencimento do julgador não enseja a aplicação da
atenuante prevista no
III, 'd', do Código Penal".
art. 65,
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 23, 25, 65, III, "d", 129, §
4o; Código de Processo Penal, art. 156; Súmula 7/STJ; Súmula 545/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 935.909/GO, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg
23/9/2024;
no
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado
AREsp 2.419.600/DF,
em
STJ,
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta
24/10/2023;
AREsp 2.728.554/GO,
Documento eletrônico VDA53921740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:52
Código de Controle do Documento: 0d212e90-5a89-4d81-9a97-d19444989219

Turma, julgado em

3/12/2024. (
relator Ministro
AREsp n. 2.599.562/SP,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
6/5/2025,
13/5/2025.

Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser
mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos
Com essas considerações,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator

Documento eletrônico VDA53921740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:52
Código de Controle do Documento: 0d212e90-5a89-4d81-9a97-d19444989219

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0352534-0
AREsp 3.061.486 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10000232310110004 19568188320218130024
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: T S M
ADVOGADO
: ANDRE MARTINO DOLABELA CHAGAS - MG197707
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Decorrente de Violência Doméstica
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: T S M
ADVOGADO
: ANDRE MARTINO DOLABELA CHAGAS - MG197707
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C5426054491:0122908<14@
2025/0352534-0 - AREsp 3061486 Petição : 2025/0122889-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 13:58:31
Código de Controle do Documento: 698249CD-EEC7-4808-97F8-00648F7CFEFA